Tribunal: STF
Processo: Rcl 70604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que, nos autos do Processo nº 0001467-62.2023.5.22.0004, afirmou a competência de julgamento da Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista promovida na hipótese de contratação temporária de servidora pública sem concurso público. 



    Colhe-se da ementa do ato reclamado (eDoc 4, pp. 1-2):



    “SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO E DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Configurada a contratação sem concurso público, aplica-se a "ratio decidendi" adotada pelo STF no "leading case" ARE nº 906491,Tema 853, segundo a qual "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Esta é a orientação da Súmula nº 7 desta Corte. O caso envolve a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II). Destarte, e estando também ausentes os requisitos para contratação temporária de excepcional interesse público (Constituição, at. 37, IX), caracterizada está a nulidade contratual, o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I). Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho arguida em contrarrazões rejeitada. 



    PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. BIÊNIO LEGAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. DEMONSTRAÇÃO. A interrupção da prescrição conserva o direito de exigir a pretensão, desde que o autor tenha manifestado sua intenção em exercê-lo, conforme previsto no art. 202 do CC. O processo do trabalho dispõe de normas específicas quanto à notificação da parte reclamada, sendo procedida pela Secretaria da Vara, na forma do art. 841 da CLT, de modo que "a ação trabalhista ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos" (Súmula n.º 268 do TST). Hipótese em que a autora comprovou o ajuizamento de ação anterior, com identidade de pedido e causa de pedir, mas extinta por ilegitimidade passiva ad causam. A ação anterior foi ajuizada em face do Município de Teresina, quando a real empregadora era a ora reclamada, fundação pública de direito público do citado ente federativo. Nesse contexto, ainda que a ação anterior tenha sido ajuizada contra parte ilegítima, evidencia-se que a autora não se manteve inerte, além de ter havido controvérsia a respeito da legitimidade. Inteligência da OJ n.º 359 da SBDI-I do TST. Ajuizada a presente reclamatória em 12/12/2023 e considerada a interrupção do prazo prescricional com propositura de outra reclamação, com idêntica pretensão, em agosto/2022, não incide prescrição, porquanto não transcorridos dois anos entre o trânsito em julgado da primeira reclamação (setembro/2023) e o ajuizamento da presente ação (dezembro/2023). Prejudicial de prescrição bienal afastada. 



    FGTS. RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF. SÚMULA Nº 362 DO TST. A pretensão de recolhimento dos depósitos do FGTS está sujeita à prescrição trabalhista do art. 7º, XXIX, da CF e do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, observada a modulação dos efeitos determinada pelo STF no ARE nº 709.212/DF. A Suprema Corte, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, que seriam, em regra, ex tunc, determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito ex nunc), como forma de resguardar a segurança jurídica e o princípio de vedação à decisão-surpresa. O entendimento do STF está cristalizado na Súmula nº 362 do TST. No caso dos autos, incide a prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi proposta após o fim do prazo de cinco anos a partir do julgamento do ARE 709.212/STF, que se consumou em 13/11/2019. Prejudicial de prescrição quinquenal acolhida. 



    CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. O art. 37, § 2º, da CF estabelece que o descumprimento da exigência do concurso público implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula nº 363, esclarece os efeitos da nulidade, dispondo ser devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS Em conclusão, considerando os efeitos da nulidade contratual decorrente da inobservância do concurso público, defere-se o FGTS do período laborado, ante a ausência de quitação, nos termos do art. 464 da CLT e Súmulas nº 363 e 462 do TST. Recurso ordinário provido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. Estabelece o "caput" do art. 791-A da CLT que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Em conclusão, considerando as circunstâncias do caso, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. Recurso ordinário provido.”



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede-se o julgamento de procedência da ação para cassar o ato reclamado e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    As informações foram prestadas. Elucidam que: “este Regional, não unanimemente, tem decidido que, nas pretensões oriundas de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, considerando-se não configurada a hipótese de vínculo de natureza jurídico-administrativa” (eDoc 10, p. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 12). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Colhe-se da fundamentação do acórdão (eDoc 4, pp. 3-5):



    “É cediço que o art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Contudo, não há nenhuma prova nos autos quanto à celebração de contrato temporário, nos moldes excepcionados pela Constituição Federal. Esclarece-se, ainda, que o município reclamado não apresentou neste processo nenhuma lei dispondo acerca de contratação temporária, e a tal desiderato não se presta a Lei Municipal nº 157/2006, publicado no DOM de 04.06.2010 (Estatuto dos Servidores Municipais - ID. ec9347c), por ser esta totalmente omissa nesse aspecto. Do exame dos autos, verifica-se que a obreira prestou serviços para o reclamado como "Visitador do programa criança feliz junto à Secretaria Municipal de Assistência Social", cargo de necessidade permanente, não se enquadrando no caráter excepcional ou emergencial exigido para os contratos de necessidade temporária de excepcional interesse público. Em verdade, não há elementos para reconhecer a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim a celebração de contrato de trabalho nulo, sem prévia aprovação em concurso público, sob o regime celetista. Na presente demanda, a reclamante busca o pagamento de verba trabalhista (FGTS) decorrente de vínculo empregatício que diz ter mantido com o ente público reclamado, o que, consoante exegese do art. 114, I, da CF/1988, somente pode ser apreciado por esta Justiça Laboral. Além disso, extrai-se dos autos que a autora foi admitida após a CF/1988 e nunca se submeteu a concurso público, conforme noticiado na petição inicial, cuidando-se, pois, de contratação de forma irregular (sem concurso público). Assim, apesar de o ente público reclamado afirmar, em contestação (ID. 43d3d01), que a presente demanda trata de ação que envolve relação de natureza jurídico-administrativa (contratação temporária), incompatível, portanto, com a Justiça do Trabalho, não logrou êxito em demonstrar que a contratação se deu para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, razão por que se impõe reconhecer que a obreira se inseriu no regime geral celetista, sendo, portanto, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide. [...] Ressalte-se, de outro prisma, que a competência é demarcada pelo pedido e pela causa de pedir, independentemente de, no mérito, proceder ou não a postulação formulada em juízo. Na hipótese, como já dito, a reclamante pretende a percepção de verba trabalhista decorrente de vínculo empregatício que diz ter mantido com o ente público reclamado, daí restar inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, nos termos do citado art. 114, I, da Constituição Federal. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e resolver a vertente demanda, devolvendo-se os autos ao juízo da Vara de origem para julgar a matéria de fundo, como entender de direito.”



    É equivocada a conclusão do juízo de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide em que se discutem verbas devidas a servidora municipal, independentemente da regularidade do ato de investidura.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. É a hipótese dos autos. 



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40107 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0001467-62.2023.5.22.0004 e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente